Tribunal: STF
Processo: HC 182413
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 557.868/MG, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador Convocado do TJ/PE).
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 16 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 
    Colhe-se da sentença: 
    […] Prossegue a acusação que nas investigações restou apurado que o FORNECEDOR ABC adquiria as drogas na Bolívia junto com CHAPA e remetia parte da droga para o denunciado SATURNINO RIBEIRO DO NASCIMENTO, também conhecido por André, por via aérea.
    Ressalta o Ministério Público Federal que SATURNINO RIBEIRO DO NASCIMENTO seria o responsável pela aquisição da droga no Paraguai e sua internação no Brasil por meio de voos clandestinos oriundos daquele país partindo do Aeroporto Fumi Par., aqui distribuindo-a sobretudo na Região Metropolitana de Belo Horizonte, além de também abastecer outras cidades como Sete Lagoas, Ibirité, Passos e Uberaba. 
    Explicita, outrossim, que no período aproximado de um mês e meio, foram interceptadas mensagens em que SATURNINO enviou comprovantes de depósito realizados a FORNECEDOR ABC que totalizavam R$1.729.486,50 (um milhão, setecentos e vinte e nove mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos)
    Segundo a acusação restou claro que tais valores foram recebidos pelo FORNECEDOR ABC por intermédio de contas fornecidas pelo denunciado PABLO MAXIMILIANO MACHUCA GONZALES, doleiro, provavelmente contas de empresas de fachada que eram utilizadas para pagamentos realizados por Saturnino a FORNECEDOR ABC em decorrências das drogas transnacionais.
    Narra o Parquet que o acusado CLEBIANO MACHADO era um dos principais auxiliares de SATURNINO na organização criminosa deste, tendo, dentre outras atividades a de adquirir parte da droga comercializada por SATURNINO para revender na Região de Belo Horizonte e intermediar a venda para outros compradores.
    Registra que no dia 25.02.2016, o motorista contratado pelo denunciado SATURNINO RIBEIRO DO NASCIMENTO, CARLOS TEIXEIRA DA SILVA, foi preso em flagrante delito na cidade de Três Corações/MG, oportunidade na qual foram apreendidos 35 (trinta e cinco) tabletes de pasta base de cocaína.
    No dia 06 de janeiro de 2016, por sua vez, policiais federais encontraram no veículo GOL placa JHB1338, conduzido pela denunciada RENIZA DANIELLI ARAÚJO PERES, duas pedras de crack. Além disso, a Denunciada RENIZA era uma das responsáveis por depositar pessoalmente, em dinheiro, em contas indicadas pelos fornecedores do acusado SATURNINO.
    E ainda, no dia 29.02.2016, o acusado SATURNINO RIBEIRO DO NASCIMENTO foi preso em flagrante delito em Limeira/SP, ocasião na qual se encontrou com três mulheres que havia recrutado para realizar o transporte de droga apreendia do interior de São Paulo/SP para Belo Horizonte/MG. Nessa oportunidade foram apreendidos cerca de 25 (vinte e cinco) quilos de cloridrato de Cocaína.
    Aduz, por fim, o MPF que mesmo após a prisão de SATURNINO RIBEIRO DO NASCIMENTO, chefe da organização criminosa, o também denunciado CLEBIANO MACHADO continuou realizando atividades ligadas ao tráfico de drogas, conforme registros de interceptações telefônicas juntados aos presentes autos. 
    Alegando demora para o julgamento da Apelação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pela Sexta Turma, em acórdão assim ementado (Doc. 4):
    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DO RECURSO DE APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE IMPOSIÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO, COM RECOMENDAÇÃO. 
    I - Os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. 
    II - In casu, verifica-se, ainda, que a tramitação processual transcorre nos limites da razoável duração do processo, não se evidenciando excesso de prazo exacerbado a ponto de configurar constrangimento ilegal. 
    III - Outrossim, considerando a pena total a que foi condenado o ora Paciente, 16 (dezesseis) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime fechado, pelos delitos de tráfico de drogas e de associação para o mesmo fim, não verifico flagrante excesso de prazo para o julgamento do recurso, pois não demonstrado que, em razão de eventual demora para a apreciação da apelação, o paciente se encontra impedido de usufruir de benefícios relativos à execução da pena. I
    V - Quanto ao pleito de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelares alternativas à prisão, trata-se de matéria que não foi analisada pelo eg. Tribunal de origem no acórdão impugnado, o que impede o pronunciamento desta Corte Superior de Justiça, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 
    Habeas corpus denegado. Expeça-se, contudo, recomendação ao eg. Tribunal a quo para que imprima maior celeridade no julgamento do recurso de apelação. 
    Nesta ação, a defesa reitera o excesso de prazo. Alega que, interposto o competente Recurso de Apelação no dia 19/03/2018, bem como protocolado suas razões em 14/08/2018 (conforme movimentação anexa), os autos citados foram remetidos para o Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região somente em 23/08/2018, sendo lá recebidos em 24/08/2018. Enfatiza que, passados mais de 01 (um) ano e 11 (onze) meses da interposição do apelo defensivo até o presente momento não houve ainda apreciação do recurso pela C. Turma julgadora.
    Requer o impetrante, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. Decido. 
    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário. 
    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 138.736-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016). 
    No particular, eis as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir o pedido de relaxamento da prisão: 
    […] 
    In casu, transcrevo excerto das informações prestadas prestadas pela eg. Corte de origem, in verbis: 
    "Em atenção ao Malote Digital - código de rastreabilidade 300202069586 - Protocolo Judicial, de 23/01/2020, por mim recebido na data de 28/12/2019, cumpre-me informar, para fins de instrução do HC 557.868/MG, que o Processo 0000290-03.2017.4.01.3800 foi recebido neste Gabinete em 24/08/2018 e atualmente aguarda a ordem normal de julgamento de feitos com réu preso pela 4ª Turma. 
    Encaminho, em anexo, cópia da sentença recorrida e do(s) apelos(s) interposto(s). 
    Colocando-me à disposição para qualquer outra informação que se fizer necessária, renovo a Vossa Excelência protestos de elevada estima e consideração" (fl. 103). 
    Com efeito, verifica-se, ainda, que a tramitação processual transcorre nos limites da razoável duração do processo, não se evidenciando excesso de prazo exacerbado a ponto de configurar constrangimento ilegal. 
    Ademais, é preciso registrar que a jurisprudência desta Corte de Justiça sufraga o entendimento de que o excesso de prazo para julgamento da apelação deve ser analisada com base na quantidade de pena aplicada que, in casu, somam 16 (dezesseis) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime fechado. Logo, a espera por cerca de, aproximadamente, um ano e onze meses, desde a interposição da apelação, em 19/3/2018, não se me afigura desproporcional. 
    […]
    No que pertine ao pleito de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelares alternativas à prisão, trata-se de matéria que não foi analisada pelo eg. Tribunal de origem no acórdão impugnado, o que impede o pronunciamento desta Corte Superior de Justiça, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 
    Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo em caso de demora no processamento do recurso de apelação interposto, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto, consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016. 
    No presente caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e a existência de sentença condenatória com imposição de acentuada reprimenda são fatores que não podem ser ignorados no exame da matéria. Afinal, trata-se de crime de tráfico transnacional de drogas, que resultou na aplicação da pena de 16 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão. Além disso, o STJ já determinou ao Tribunal de origem o implemento das medidas necessárias para o regular andamento do recurso de Apelação. 
    Sendo esse o quadro, não se verifica hipótese de flagrante constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da prisão cautelar. 
    Diante do exposto, nos termos do artigo 21, §1º, do RISTF, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente